Tribunal: STF
Processo: HC 194904
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Estupro de vulnerável. Estupro qualificado. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. É manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada proferida por este Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
    2. Agravo regimental não conhecido. ” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado, em primeira instância, à pena privativa de liberdade de 31 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 217-A, c/c o art. 71, e no art. 213, § 1º, c/c o art. 226, II, do Código Penal. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 595.461/PA). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido; e, na sequência, novo agravo regimental, não conhecido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta o excesso de prazo da prisão cautelar, bem como a falta de fundamentação idônea para a sua manutenção, ressaltando que o paciente “é primário, possui bons antecedentes, residência fixa […]”. Aponta “flagrante negativa de prestação jurisdicional por parte do e. STJ [...]”. Alega que o Min. Rel. Ribeiro Dantas “não se deu nem ao trabalho de levar a sessão julgando monocraticamente em descompasso do que manda o princípio da colegialidade, não oportunizou o direito de defesa, menoscabou o contraditório e feriu o devido processo legal, assim como fez no julgamento do RHC n° 129.500/PA”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que sejam aplicadas as “medidas cautelares diversas da prisão preventiva conforme impõe o art. 319, incisos I, II, III, IV e IX todos do Código de Processo Penal. E, em remota hipótese, [...] seja aplicado outra medida diversa que entender Vossa Excelência para que o paciente aguarde em liberdade até o trânsito em julgado”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    9. Ademais, as instâncias de origem estão alinhadas ao entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Não bastasse, o caso atrai também entendimento do STF de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] o Juízo Coator ao prolatar decreto condenatório em desfavor do Paciente, fundamentou sua decisão na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, levando em consideração de que o acusado demonstrou intenção de fugir após a prática do crime atribuído a sua pessoa.
    Depreende-se que o Juízo Coator observou o disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, pois decidiu fundamentadamente sobre a manutenção da prisão preventiva do Paciente e recebimento da apelação interposta. 
    Alie-se o fato de que segundo consta nos autos, o Paciente manteve conjunção carnal com a menor E.C.S., dos nove até os quatorze anos de idade, numa relação ilícita e permanente. 
    Consta ainda nos autos que o Paciente teria confessado a autoria delitiva, porém admitiu que somente manteve relação sexual com a vítima quando esta já tinha quatorze anos de idade. 
    […]
    Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP (assegurar a aplicação da lei penal). 
    Logo, entendo que a argüição defensiva de ausência de requisitos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva e ausência de justa causa, não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos. 
    […].”
    10. Quanto ao mais, pontuo que o STF tem uma orientação consolidada, no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator